Tribunal: STF
Processo: RE 287658
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência.
1.
 A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver
"justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo
penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar
 a Constituição.
2.  Padece de falta de justa causa a condenação
que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito
policial.
II. Garantia do contraditório: inteligência.
Ofende
a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação
exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o
 pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido
obtidos mediante coação.